Tribunal: TJDFT
Processo: 0701226-41.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ITCMD. DOAÇÃO. DECADÊNCIA.
1. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.841.798 (Tema 1048), firmou entendimento no sentido de que a contagem do prazo decadencial para o lançamento do ITCMD referente a doação não declarada pelo contribuinte ao fisco estadual tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador, nos termos dos arts. 149 e 173, inciso I, ambos do CTN.
2. Portanto, a data em que o fisco tem conhecimento da ocorrência do fato gerador não se mostra relevante para o início da fluência do prazo decadencial.
3. O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão.
4. Apelos não providos.